Tribunal: TJDFT
Processo: 0005236-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO NO INTERIOR DE VEÍCULO COLETIVO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. MEIO DE PROVA PERMITIDO. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A doutrina e a jurisprudência dominante entendem que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram apenas recomendações. Assim, como não possuem caráter cogente, a realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a prova.
2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se aliada ao reconhecimento por fotografias.
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.